Tribunal: STF
Processo: EP 66
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    DAVIS BAEK (CPF nº 066.754.759-24) foi condenado nos autos da Ação Penal n.º 1.413/DF, à pena de 12 (doze) anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito); 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal; e 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 191, autos da AP nº 1.413). 



    Em 11/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92), bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado DAVIS BAEK.



    Em 28/10/2025, deferi a progressão para o regime semiaberto ao sentenciado DAVIS BAEK e determinei à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) a adoção das providências cabíveis para sua transferência a colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos dos arts. 91 e 92 da LEP (eDoc. 178)



    Em 28/11/2025, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo do Centro de Ressocialização de Limeira/SP requereu “concessão da saída temporária prevista para o período de 23/12/2025 a 05/01/2026 ao reeducando DAVIS BAEK, matrícula SAP 1.408.290 (...) atualmente cumprindo pena no regime semiaberto, o qual, conforme registros atualizados desta Unidade, preenche os requisitos necessários para a fruição do benefício” (eDoc. 189).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, destacando que (eDoc. 193):



    (i) o art. 122, II, da Lei de Execução Penal condiciona a concessão da saída temporária à comprovação de matrícula e frequência em curso regular, o que não foi demonstrado nos autos;



    (ii) o § 2º do art. 122 da LEP estabelece vedação legal expressa, impedindo a concessão do benefício a sentenciados condenados por crime cometido com violência ou grave ameaça;



    (iii) a solicitação administrativa apresentada pela unidade prisional é genérica, não indicando a finalidade legalmente exigida.



    A Defesa manifestou-se em 8/12/2025, sustentando a irretroatividade da Lei 14.843/2024 e ratificou o deferimento da concessão de saída provisória (eDoc. 195). 



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso concreto, além da ausência de comprovação dos requisitos positivos exigidos pela Lei de Execução Penal, incide, de forma direta e inequívoca, a vedação legal prevista no § 2º do art. 122, pois o sentenciado foi condenado pelos crimes tipificados nos arts. 359-L, 359-M e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, cuja prática envolveu violência e grave ameaça.



    A existência de vedação legal autônoma impede a análise meritória de eventual preenchimento de outros requisitos, pois a própria norma de regência proíbe a concessão do benefício a condenados nessa situação, constituindo obstáculo jurídico absoluto.



    Além disso, o pedido formulado pela SAP/SP não atende ao comando do art. 122 da LEP, limitando-se a indicar o período pretendido, sem demonstrar finalidade compatível com o benefício, o que reforça a impossibilidade de seu deferimento.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de saída temporária formulado em favor do sentenciado DAVIS BAEK.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente